Tribunal: TJDFT
Processo: 0015853-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. ARMA DE FOGO. APREENSÃO PERÍCIA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO EXPRESSIVO. CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA BASE. CULPABILIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE AUMENTO. MANTIDA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO). REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. ADEQUAÇÃO. DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. PARCELAMENTO DA MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
I - Constatado que o recurso foi interposto por termo no último dia do prazo, considera-se tempestivo o apelo, mesmo que as razões tenham sido juntadas em data posterior.
II - Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria do crime, corroborando os elementos do inquérito, notadamente o reconhecimento dos réus pelas vítimas, os depoimentos da testemunha e dos agentes policiais.
III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV - A palavra dos policiais que atuaram na investigação deve ser apreciada com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar sua credibilidade.
V - A jurisprudência tem reconhecido a validade do reconhecimento fotográfico como meio de prova, desde que seja confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
VI - O emprego de arma de fogo restou configurado pela apreensão e perícia do artefato, bem como depoimentos dos ofendidos, bem como da testemunha.
VII - Evidenciado que vítimas permaneceram em poder dos réus por tempo expressivo, superior ao necessário para a subtração, resta caracterizada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP.
VIII - Não havendo nos autos qualquer documento onde conste os dados de qualificação do suposto menor, a absolvição do delito do art. 244-B, do ECA é medida que se impõe.
IX - A jurisprudência admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
X - A readequação da análise desfavorável de circunstância judicial, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando em vetor diverso, não configura reformatio in pejus quando não implicar em agravamento da pena do réu.
XI - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
XII - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
XIII - Mantém-se o regime inicial fechado quando o réu, embora condenado a pena definitiva em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, possui avaliação desfavorável de três circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP.
XIV - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. Ressalva-se a possibilidade de pagamento parcelado, nos termos do art. 50 do CP e 169 da LEP, cuja análise ficará a cargo do Juízo de Execução.
XV - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
XVI - Recursos conhecidos e parcialmente providos. Réus absolvidos da imputação do delito previsto no art. 244-B do ECA. Procedida revisão da dosimetria de dois apelantes.